Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Paciente denunciado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal para preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. O paciente é jovem, sem sintomas compatíveis com a COVID-19, não havendo ilegalidade que deva ser reparada por este writ, em face do risco de ser contaminado no ambiente prisional.

A instrução já foi encerrada, encontrando-se o feito na fase de alegações finais. Incide, portanto, a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, expressa em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Ordem denegada, por maioria.